Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-75.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703009-75.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IOLANDA CRISPIM DE SOUZA, VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, GEOVANDA CRISPIM DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: IOLANDA CRISPIM DE SOUZA APELADO: DOROTEIA CRISPIM DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por IOLANDA CRISPIM DE SOUZA, VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA e ESPOLIO DE GEOVANDA CRISPIM DE SOUZA (ID 64656771) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF (ID 64656769) que, nos autos da ação de extinção de condomínio com alienação judicial movida pelos ora Apelantes em face de DOROTEIA CRISPIM DE SOUZA, indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos: Por tudo isso, indefiro a petição inicial, conforme com a regra disposta no art. 330, inciso IV, do CPC/2015. Em consequência, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, em consonância com o art. 485, inciso I, do CPC/2015. Depois de passar em julgado esta sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as anotações de baixa pertinentes. As custas processuais, inclusive as finais, se as houver, serão todas pagas pelos requerentes. Suspensa, contudo, a exigibilidade do referido encargo processual face à gratuidade de justiça que concedo no presente ato. Sem honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Os Apelantes requerem a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Sabe-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo, e quando requerido em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, submetendo-se o pedido à apreciação do Relator, a teor do § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil. No caso, os Apelantes requerem os benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de que não possuem condições de arcar com as despesas processuais. Contudo, verifica-se que a Apelante IOLANDA CRISPIM DE SOUZA é contadora e percebe aposentadoria de cargo público, o Apelante VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA declarou na inicial ser servidor público e não há maiores informações sobre o ESPOLIO DE GEOVANDA CRISPIM DE SOUZA. Sabe-se que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, e a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação. Diante desse panorama, para estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Ante o exposto, faculto aos Recorrentes a oportunidade de trazer aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, prova a respeito do preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 4o, § 1o, da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovação de não declaração), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, comprovantes de gastos com despesas essenciais, recibos de aluguel e condomínio, se houver, entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Em relação ao Espólio, faculto, em igual prazo, a oportunidade de trazer prova a respeito dos bens e débitos a inventariar, trazendo como parâmetro o art. 10, inc. III, “b”, da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido. Alternativamente, faculto-lhes, caso assim desejem, a possibilidade, dentro do prazo retro, de recolher o preparo recursal na forma simples, caso não consigam desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros retro. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2024 17:24:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador